Tribunal: TJPA
Processo: 0039736-19.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039736-07.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGOU PROVIMENTO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA
PARA CASSAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE VERBAS DIVERSAS DO FGTS POR SE TRATAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
E REFORMAR
OS CAPÍTULOS DA SENTENÇA REFERENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS
.
ALEGAÇÃO DE QUE INCIDIRIA A PRESCRIÇÃO BIENAL NA HIPÓTESE. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO APELO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. REPETIÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO BOJO DO RECURSO DE APELAÇÃO. FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3191724, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença
para cassar a condenação do réu ao pagamento de verbas diversas do FGTS por se tratar de decisão
extra petita
e reformar
os capítulos da sentença referentes aos juros e correção monetária e às verbas advocatícias
, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
PRELIMINARES DE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE. REJEITADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DECISÃO “EXTRA PETITA”. ACOLHIDA. MÉRITO.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA NA ESPÉCIE. FGTS DEVIDO REFERENTE A TODO O PERÍODO DO VÍNCULO LABORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA,
PARCIAL ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

PRELIMINARES.

ABANDONO DA CAUSA - art. 267, II e III, do CPC/73. O erro que provocou o atraso no regular andamento processual não pode ser imputado ao autor, pois o vício fora provocado integralmente por servidores do Poder Judiciário.

a.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL. O recorrente importa instituto do processo de execução/cumprimento de sentença, qual seja, prescrição intercorrente para o processo de conhecimento sem que exista respaldo legal para tanto.

1.3. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO “EXTRA PETITA”. A condenação do apelante em verbas, além do FGTS pleiteado, configura em decisão “extra petita”, o que viola o princípio da congruência ou adstrição judicial, que impõe ao magistrado a necessidade de decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, desrespeitando o juízo, com isso, os artigos 128 e 460 do CPC/73, vigente à época.

2. MÉRITO.

2.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.2.
In casu,
o autor foi contratado temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do autor, deve ser reconhecido o direito dele à percepção do FGTS
.

2.3.

Juros e correção monetária.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

2.4. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

3. Apelação cível conhecida e desprovida.

Em remessa necessária, sentença alterada em parte para cassar a condenação do réu ao pagamento de verbas diversas do FGTS por se tratar de decisão
extra petita
e reformar os capítulos da sentença referente aos juros e correção monetária e às verbas advocatícias.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3393811), sobre
fundamentos a respeito da prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição bienal, pois, no seu entendimento, a ação de cobrança do FGTS em questão deveria ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme previsão contida no art. 7º, XXIX, da CF/88.

Defende também ter havido prescrição intercorrente na espécie, pois o recorrido teria negligenciado e abandonado a causa por mais de 10 (dez) anos.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 3527690.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A primeira questão ora debatida seria a incidência da prescrição bienal prevista
no art. 7º, XXIX, da CF/88, para as ações de cobrança de FGTS.

Ocorre que tal tese não fora expressamente suscitada na apelação, cujas razões versam apenas sobre a prescrição quinquenal,
configurando, diante disso, o
fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada no momento oportuno, tendo incidido, no caso, a preclusão consumativa.

Isso se aplica mesmo em casos que a nova matéria seja de ordem pública, como a prescrição bienal alegada, conforme já decidiu o STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. BARREIRA DO CONHECIMENTO NÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A tese relativa à caracterização de carência superveniente do interesse processual - porquanto os contratos firmados anteriormente à desestatização já teriam sido encerrados/liquidados, bem como porquanto a Resolução n. 85/1998 teria restado superada, fatos que revelariam a impossibilidade de cumprimento da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região -
foi apresentada apenas quando da interposição do presente agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

III - A orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial - o tribunal de origem teria, indevidamente, avançado no mérito das normas administrativas expedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, ao reconhecer a inaplicabilidade do art.

70 da Resolução n. 85/1998 -, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do conhecimento. Precedentes das Turmas componentes da 1ª e 2ª Seções.

IV - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1220223/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

Assim, a tese de prescrição bienal não merece ser conhecida.

Quanto ao argumento de prescrição intercorrente, o agravante apenas repete os argumentos trazidos no bojo do recurso de apelação, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, o que não ocorre na espécie.

Frise-se que é ônus do recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Da leitura da decisão agravada, ficou consignado que “
o recorrente importa instituto do processo de execução/cumprimento de sentença, qual seja, prescrição intercorrente, para o processo de conhecimento sem que exista respaldo legal para tanto
.” Tais fundamentos da decisão não foram atacados, cingindo-se o agravante a mencionar que o agravado teria “
negligenciado e abandonado a causa por mais de 10 (dez) anos
”, devendo ser declarada a prescrição intercorrente, sem indicar, contudo, o respaldo legal para tal pedido.

Colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões do recurso são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. É necessário, portanto, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do apelo, repita-se.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/11/2020